Tribunal: TJDFT
Processo: 0741512-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741512-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA AGRAVADO: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Meicivan Lemes Lima Mastrella contra decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que indeferiu o seu ingresso no feito de origem e concedeu tutela provisória de urgência em favor dos agravados para suspender os efeitos do leilão extrajudicial realizado (autos no ID no 135587155, págs. 1-6). 2. O agravante, em suma, esclarece que é o arrematante do imóvel objeto da controvérsia e, portanto, tem legitimidade passiva para a demanda que pretende a nulidade do leilão extrajudicial, conforme disciplina o art. 903, §4o do CPC, tratando-se, inclusive, de litisconsórcio necessário. 3. Sustenta que o edital do leilão extrajudicial observou todos os requisitos necessários para ser considerado válido e as nulidades suscitadas pelos agravados não encontram guarida nos elementos documentais que instruíram a petição inicial. 4. Afirma que os agravados foram regularmente notificados quanto à consolidação da propriedade realizada em favor do credor fiduciário (Banco Bradesco), cuja averbação foi providenciada na matrícula do imóvel em 17/4/2023. 5. Tece considerações sobre o Tema no 1132 do STJ que fixou como tese a dispensa da prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, sendo suficiente apenas o envio da notificação extrajudicial ao devedor para o endereço constante no contrato. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja admitido no polo passivo da demanda de origem e pugna pela suspensão da tutela provisória de urgência deferida, para manter a validade do leilão extrajudicial realizado. 7. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 51859827. 8. Preparo (ID no 51849411 e no 51848190). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. A inclusão do agravante no polo passivo da ação ajuizada pelos agravados com o intuito de declarar a nulidade do leilão extrajudicial realizado decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 903, §4o). Precedente: TJDFT APC no 07012807420208070007, acórdão no 1700078, Relatora: Desa. Sandra Reves, Data de Julgamento: 10/05/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 26/05/2023. 12. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). A decisão analisou as alegações suscitadas pelos agravados e suspendeu os efeitos do leilão extrajudicial. 13. O agravante aduz que os agravados foram regularmente notificados da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, motivo pelo qual não subsistiria a alegação de nulidade. Contudo, essa questão está atrelada ao mérito da demanda e somente poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. Como consequência, é prudente a manutenção dos efeitos da tutela provisória de urgência deferida na origem, a qual suspendeu o leilão extrajudicial realizado, até que seja viável a adequada elucidação da controvérsia. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante, para que seja incluído no polo passivo da demanda de origem. DISPOSITIVO 16. Defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal para determinar que o agravante seja admitido no polo passivo da demanda de origem, oportunizando o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO